Tribunal: TJES
Processo: 5003548-51.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003548-51.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAFAEL MARQUES DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5003548-51.2025.8.08.0008

1ª TURMA RECURSA
L – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
RAFAEL MARQUES DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA CESTA MULTIVANTAGENS COMPLETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-SALÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: reconhecer a inexistência de relação contratual quanto à tarifa denominada "Cesta Multivantagens Completa"; condenar a instituição financeira à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados desde abril de 2023; e condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.

A demanda originou-se da irresignação do autor, professor estadual, que identificou descontos mensais entre R$ 60,00 e R$ 65,90 em sua conta-salário, referentes a pacote de serviços jamais contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a validade da contratação digital realizada em 03/02/2022, alegando que o autor aderiu voluntariamente ao pacote por meio de aceite eletrônico e biometria. Aduz o exercício regular de direito, a inexistência de ato ilícito e a ausência de dano moral indenizável, pleiteando a reforma integral da sentença ou a redução do
quantum
fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da contratação da tarifa "Cesta Multivantagens Completa". Compete à instituição financeira o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, demonstrando a efetiva solicitação ou autorização do serviço (art. 373, II, CPC).

6.

Analisando o acervo probatório, verifica-se que o banco recorrente não logrou êxito em comprovar a anuência específica do consumidor. Conforme bem salientado pelo juízo sentenciante, as telas sistêmicas colacionadas na peça de defesa são ilegíveis, impossibilitando a compreensão de sua validade técnica ou jurídica. No sistema de proteção ao consumidor, a facilitação da defesa (art. 6º, VIII, CDC) exige que o fornecedor apresente provas claras e auditáveis.

7.

A apresentação de
prints
de telas unilaterais, sem a devida comprovação técnica de aceite inequívoco do pacote de serviços discutido, no ato da abertura da conta, optou conscientemente por aquele pacote tarifário (em vez dos serviços essenciais gratuitos), é insuficiente para afastar a alegação de inexistência de débito e não supre o ônus do art. 373, II, do CPC. A conduta configura falha na prestação de serviço, nos moldes do art. 14 do CDC. Diferente dos precedentes citados pelo recorrente, onde havia
selfie
e metadados robustos para empréstimos , no caso em tela, a prova foi considerada genérica e insuficiente para afastar a alegação de fato negativo do autor.

8.

Quanto à repetição do indébito, correta a determinação de restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC). A cobrança de serviços não contratados em conta destinada a vencimentos salariais afasta a hipótese de engano justificável e demonstra conduta contrária à boa-fé objetiva. Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. O dano é patente, uma vez que a privação indevida de verba alimentar (salário) ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, violando a segurança financeira e a dignidade do consumidor. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

11.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)